Tribunal: TCU
Processo: 043.778/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1318/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.778/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra de Oliveira Queiroz (CPF XXX.508.871-XX); Antônio Carlos Inocêncio Barbosa (CPF XXX.152.326-XX); Clarissa Pinto de Albuquerque (CPF XXX.809.963-XX); Franciellen Santana da Boa Morte (CPF XXX.210.025-XX); Júlia Polato de Camargo (CPF XXX.309.949-XX); Luciana Gusso (CPF XXX.018.019-XX); Milena Colares Tupinambá Martins (CPF XXX.297.073-XX); Paula Nogueira Maia Madeira (CPF XXX.121.826-XX); Scheilla Torres de Oliveira (CPF XXX.723.536-XX) e Vera Lúcia Chaves de Carvalho (CPF XXX.291.167-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.